Tribunal: TJDFT
Processo: 0004446-42.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MONITORAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CRIME IMPOSSIVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUMAÇÃO. VERIFICADA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas, com base em prova testemunhal e filmagem dos fatos, a condenação da ré é medida que se impõe.
2. A utilização de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, ou ainda pela presença de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Precedentes.
3. No Brasil, a jurisprudência adotou a teoria da amotio, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa.
4. Recurso não provido.